Tribunal: STF
Processo: HC 211222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, ambos do RISTF. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Superação do óbice processual. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. Liminar deferida. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Augusto Della Testa em favor de Fabrício Bernardes Augusto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 715.320/MG (evento 19).



    Em 07.12.2021, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    (...).



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a reduzida quantidade de droga apreendida – 5,68 gramas de maconha. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 



    Nesse espectro, a jurisprudência desta Casa, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



    O paciente foi autuado em flagrante, em 07.12.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, portando aproximadamente 5,68 gramas de maconha. A prisão preventiva do paciente foi decretada forte na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:



    “(...).



    Verificando o teor do APFD, entendo pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal e para a garantia da ordem pública, havendo a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva. 



    No que se refere a garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci[1] ao discorrer sobre o tema demonstra que esta deverá “ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”.Com base neste entendimento, é de se notar que de fato está presente a garantia da ordem pública. Isto, ao se levar em conta a gravidade do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Além disso, houve a apreensão de substância entorpecente, qual seja, "maconha" conforme Exame Preliminar de Drogas de Abuso. 



    A repercussão social, de outro norte, está presente na medida em que o delito está sendo cada vez mais crescente nesta cidade, cabendo ao Judiciário prevenir e punir o crime, principalmente, face à sua seriedade e gravidade. 



    Por tais razões e na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolhendo a manifestação da D.Autoridade Policial, cujos fundamentos adoro como cauda de decidir, ante as razões fáticas e jurídicas, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do flagrado Fabrício Bernardes Augusto, pela garantia da ordem pública.”



    Na hipótese, ao desamparo de base empírica idônea, o magistrado de primeiro grau fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. 



    O risco à ordem pública e a aplicação da lei penal elencados no decreto prisional em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.8.2020; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.8.2020; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.12.2019; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017). 



    Por outro lado, a quantidade reduzida da droga apreendida - 5,68 gramas de maconha -, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do paciente ou que este seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020; HC 104.868/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 08.11.2012). 



    Ademais, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da constrição adotada, no momento, pelo juízo de primeiro grau em desfavor de paciente primário, 22 (vinte e dois) anos de idade, detentor de ocupação lícita e residência fixa. Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo viável, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP).



    Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Fabrício Bernardes Augusto, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG (Processo nº 0060837-50.2021.8.13.0518) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Oficie-se, com urgência, com o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim entender, a imposição das medidas cautelares diversas.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findo o recesso, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c o art. 13, VIII, RISTF)